Tribunal: STF
Processo: STA 73
Classe: STA
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-03-29
Data de publicação: 2012-03-29

Ementa:
Ementa: RECURSO. Embargos de declaração. Omissão, contradição ou obscuridade. Inexistência. Questão indiferente à solução da causa. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Rejeitam-se embargos de declaração, por ausência de omissão, quando a questão suscitada é irrelevante para desfecho da ação.